Tribunal: TJSP
Processo: 1001249-27.2014.8.26.0309
Classe: Agravo Regimental Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Cível no 1001249-27.2014.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em
que são agravantes SUAMOTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E
QUADRICILOS LTDA e ANYA RIBEIRO DE CARVALHO, é agravado
J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001249-27.2014.8.26.0309/50000
2
Voto no 32617
Agravo Interno no 1001249-27.2014.8.26.0309/50000
Comarca de Jundiaí
Agravante:
SUAMOTO
COMÉRCIO
DE
MOTOCICLETAS
E
QUADRICILOS LTDA e ANYA RIBEIRO DE CARVALHO
Agravado: J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA, CONSÓRCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS
LTDA e JTZ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.
Agravo interno - Indeferimento de pedido de assistência judiciária - Ratificação
dos argumentos já apresentados à Câmara - Decisão mantida - Recurso
improvido
1:- Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls.
1000/1001, que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da
justiça e determinou às agravantes o recolhimento das custas de preparo.
Insurgem-se as recorrentes pedindo a reconsideração da decisão,
argumentando que fazem jus a tal benefício em razão da comprovada
hipossuficiência.
Requer seja o recurso provido.

É o relatório.

2:- O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
“Vistos. Fls. 901/903: O pedido de concessão dos benefícios da
assistência àsapelantes já foi apreciado por esta Relatoria e como já
decidido: Em que pesem as alegações arguidas a fls. 1474/1495, não
restou comprovada a hipossuficiência das embargantes a ensejar a
concessão da gratuidade da justiça. Houve consistente impugnação
por parte das embargadas (fls. 1500/1505), consistentes nas
informações de que a coembargante sócia é proprietária de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001249-27.2014.8.26.0309/50000
3
três empresas além da empresa coembargante, a saber: Cearasul
Veículos e Máquinas Ltda - ME, com capital social de R$
800.000,00; Mar e Sol Empreendimentos Turísticos e Imobiliários
Ltda ME, com Capital Social de R$ 500.000,00 e ARC Arquitetura e
Urbanismo Ltda EPP, com Capital
Social de R$ 130.000,00. As embargadas juntaram, ainda, fotos de
edifício de luxo denominado Saint Patrick (com área de 387,20 m2 e
quatro quartos), localizado em bairro de alto padrão, Meireles de
Fortaleza, no qual reside a coembargante sócia. Informaram, ainda,
que a empresa embargante apenas encerrou duas filiais e alterou o
endereço da matriz, condição que já existia quando do ajuizamento
da ação"(fls. 1000).
O agravo interno não comporta provimento.
Com efeito, o indeferimento do pedido de assistência judiciária
não deve ser mantido.
Ressalta-se que o recurso não traz elementos novos, restringindo-
se a ratificar os argumentos já expostos e apreciados, bem como ratificar as
razões de apelo.
Com efeito, não é o caso de conceder no momento a gratuidade
da justiça, uma vez que as agravantes nada provam.
Em suma, as razões do recurso são insuficientes a ensejar a
reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001249-27.2014.8.26.0309/50000
4
Relator